Tribunal: STF
Processo: ARE 1513195
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    São Paulo Transporte S.A. interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que manteve a penhora de crédito em conta bancária da agravante - Defesa pautada nas teses da obrigatoriedade de se observar o regime de precatório e de excesso de cobrança - Inadmissibilidade - Temas já apreciados por este relator nos últimos dez anos - Proteção à coisa julgada e à segurança jurídica - Garantias que não podem ser afastadas - Impossibilidade de reapreciação de matérias já decididas e afastadas, mesmo com alternância de entendimento do STF - Agravo de instrumento não provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos artigos 30, inciso V, 100 e 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal. 



    Pontua que o acórdão recorrido, “de forma totalmente divorciada da Constituição Federal e da jurisprudência dominante desta Corte determinou que a obrigação de pagar imposta à recorrente sedimentada nos autos principais, não seja quitada por meio de precatório judicial”.



    Afirma que é “sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e próprio do Município de São Paulo (gerenciamento, planejamento e fiscalização do sistema de transporte da Capital paulista), com exclusividade e sem distribuir lucros da sua atividade, além de ser totalmente subsidiada pelo aludido Município”.



    Argumenta que “a decisão proferida pela egrégia Quinta Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça ao não reconhecer a inexistência de coisa julgada no tocante em relação a matéria de ordem pública consistente na aplicação do regime do precatório para a recorrente saldar seu débito judicial, julgou em desacordo com o entendimento uníssono desse Supremo Tribunal Federal.”



    Inadmitido o recurso, foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar, haja vista que a jurisprudência firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal é no sentido da aplicabilidade do regime de precatório à São Paulo Transporte S.A. – SPTRANS, sociedade de economia mista prestadora de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e processual civil. Sociedades de economia mista prestadoras de serviço público não concorrencial. Regime de precatórios. Prerrogativas da fazenda pública. Preclusão. Ausência. Precedentes.1. Segundo a atual jurisprudência da Suprema Corte, aplica-se o regime de precatório para o pagamento de débitos devidos por sociedade de economia mista prestadora de serviço público de natureza não concorrencial. 2. Agravo regimental não provido. Honorários de sucumbência recursais, nos termos da fundamentação” (ARE nº 1.399.606/SP-ED-AgR. Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 03/12/2018).



    “Agravos regimentais em suspensão de liminar. Sociedade de economia mista municipal prestadora de serviço público (SPTRANS). Execução. Precatório. Matéria constitucional. Lesão à ordem e à economia públicas. Agravos regimentais a que se nega provimento. 



    1. Alegação de ilegitimidade ativa afastada. O município de São Paulo demonstrou que a execução dos julgados configura um quadro de grave lesão à ordem e à economia públicas, uma vez que, além de afetar consideravelmente suas finanças – já que o município tem precisado realizar aportes de capital para cobrir a penhora dos valores na SPTRANS –, tem o potencial de paralisação do sistema de transporte público municipal, ante a importância dos valores indicados no conjunto de execuções. 



    2. A SPTRANS é uma sociedade de economia mista, prestadora de serviço público, responsável, juntamente com o município de São Paulo, pela organização e pelo gerenciamento dos consórcios formados para a oferta do serviço de transporte público de ônibus no município. 



    3. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido da aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 



    4. “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza” (Enunciado 47 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal). 



    5. Agravos regimentais não providos” (SL nº 918-Extn-sexta-AgR, Plenário, de minha relatoria - Presidência, DJe 4/12/19). (grifei)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA 734 DO STF. INEXISTÊNCIA. NÃO HÁ PRECLUSÃO PARA DISCUSSÃO A RESPEITO DOS PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA NA EXECUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 



    1. A SPTrans é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, com controle acionário e subsidiada pelo Município de São Paulo, não auferindo lucro de suas atividades, o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 



    2. Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES) em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 



    3. Embora transitada em julgado a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução ( tempus regit actum ), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. 



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl n° 47.248/SP-AgR, Primeira Turma, redator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/5/2022) (grifei)



    Ainda no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas em casos análogos: RE nº 1.484.655/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 14/05/2024; ARE nº 1.351.580/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/09/2022; ARE nº 1.270.850/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/08/2022; ARE nº 1.345.936/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/2021; e ARE n° 1.346.966/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 03/11/2021.



    Sendo assim, verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido diverge da atual jurisprudência desta Corte. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que o pagamento devido pela recorrente, São Paulo Transporte S.A., se dê mediante expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, hipótese a ser analisada pelo Tribunal a quo.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente